Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1170. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA 32.159/1997. MS 7.253/1997. LIMITAÇÃO DO PERÍODO CONSTANTE NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes.
2. A Ação Coletiva 32.159/1997 (Acórdão 730.893) limitou a condenação das verbas pretendidas ao período anterior à impetração do MS 7.253/1997.
3. O MS 7.253/1997 foi impetrado em 28/04/1997, portanto o título executivo somente abarca o período de janeiro de 1996 a 27/04/1997. O período após 28/04/1997, data em que impetrado o Mandado de Segurança, deve ser objeto do Cumprimento de Sentença próprio.
4. Recurso conhecido e não provido.